Tribunal: STJ
Processo: 1503901-67.2024.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146887 - SP(2026/0005611-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEITON DE JESUS SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA - SP365153
LEANDRO DOS REIS - SP393338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d0db6e0-1267-4076-bf4d-057699f951d3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146887 - SP(2026/0005611-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEITON DE JESUS SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA - SP365153
LEANDRO DOS REIS - SP393338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON DE JESUS SILVA
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial (fls.
).
306/307
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que houve indicação
311/321
expressa de violação do
§ 4o, da
do
da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
art. 14
e dos arts. 59 e 68 do Código Penal, afastando a pecha de
Lei n. 10.826/2003
fundamentação genérica.
Argumenta que não se tratou de mera citação de dispositivos, mas de
confronto direto entre o acórdão do Tribunal de Justiça e a legislação federal,
permitindo a exata compreensão da controvérsia e, por isso, deve ser afastada a
Súmula 284/STF.
Sustenta que, no ponto relativo ao porte de munições, indicou a violação do
da
e defendeu a atipicidade material da conduta, por
art. 14
Lei n. 10.826/2003
inexistência de perigo real à incolumidade pública.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55740065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 454848a5-290f-4f47-b76c-04a26c5d13c5

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do agravo regimental (fls.
).
338/340
É o relatório.
VOTO
O agravo é admissível, pois foi interposto tempestivamente e impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
O recurso especial foi interposto com fundamento nas alíneas
e
, do
a
c
III, da CF (fls.
).
art. 105,
241/253
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o
brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
iura novit curia
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de
suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente (AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.411.032/SP,
Turma, DJe
.
30/9/2019)
Portanto, a indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal
supostamente violado deve apresentar-se de forma clara, específica e inequívoca, o
que não se verifica na espécie. Embora a petição traga menções a diversos preceitos
legais, não é possível identificar, com a precisão necessária, quais deles teriam sido
efetivamente afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco de que modo o Tribunal de
origem teria incorrido em violação de cada um desses dispositivos.
Na mesma linha: AgInt no
Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2692483/SP,
Bellizze, Segunda Turma, DJEN
AgRg no
Ministro
6/3/2025;
AREsp n. 2.482.535/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no
22/3/2024;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.968.097/MS,
15/3/2024;
AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.314.965/MG,
e AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/6/2023;
REsp n. 1.949.109/PR,
Turma, DJe 10/6/2022.
Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de
forma esparsa, no corpo das razões recursais, desacompanhada da necessária
argumentação que a sustente, não é suficiente para o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA55740065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 454848a5-290f-4f47-b76c-04a26c5d13c5

especial, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, pois
dificulta a delimitação da controvérsia. A propósito: AgRg no AREsp 2.721.120/GO,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/5/2025.
Assim, correta a decisão impugnada ao aplicar o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, porquanto deficiente a fundamentação do recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu
regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55740065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:02
Código de Controle do Documento: 454848a5-290f-4f47-b76c-04a26c5d13c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005611-8
AREsp 3.146.887 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039016720248260548 5681202415039016720248260548
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON DE JESUS SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA - SP365153
LEANDRO DOS REIS - SP393338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON DE JESUS SILVA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PEREIRA - SP365153
LEANDRO DOS REIS - SP393338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426411558455<056038@
2026/0005611-8 - AREsp 3146887 Petição : 2026/0007662-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:56
Código de Controle do Documento: 026E03F9-228B-4B19-BB4E-08240B073D24